Tribunal: TJPA
Processo: 0010627-27.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010627-27.2016.8.14.0070

APELANTE: EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇAO PELA ESCLUDENTE DE ILICITUDE DE ESTADO DE NECESSIDADE OU RECONHECIMENTO DO ERRO DE PROIBIÇAO. IMPROCEDENCIA. 1. Ausentes os requisitos caracterizadores do estado de necessidade justificante. Perigo não atual. Do mesmo modo inviável o reconhecimento do erro de proibição, considerando que o acusado tinha consciência do caráter ilícito de sua conduta.

DESCLASIFICAÇAO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. 2. Incabível a desclassificação do crime previsto no art. 14 (porte) para o do art. 12 (posse), da Lei 10.826/03, quando a arma de fogo é apreendida no carro do agente em via pública e à sua disposição. O crime de posse de arma de fogo somente ocorre se o artefato é encontrado dentro da residência ou local de trabalho do agente. Precedentes. REFORMA DA PENA BASE – MODIFICAÇÃO DA PENA PECUANIARIA – ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇAO POR RESTITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. 3. Pelos fatos delineados restou comprovada a reprovabilidade na conduta do acusado, devendo a culpabilidade ser valorada como negativa e demais circunstâncias inerentes ao tipo. Mantem-se a pena base fixada (3 anos de reclusão), proporcional ao deslinde dos fatos. Reduzida a pena pela atenuante de confissão em 6 meses, restando fixada definitivamente em 2 anos e 6 meses de reclusão, reduzindo-se, igualmente, a pena pecuniária imposta em 60 dias-multa para 30 dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena estabelecida, consoante o art. 33, § 2º, “c” do CPB e ainda a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, altero o regime de cumprimento de pena para o aberto.

No mesmo sentido, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, I do CPB, a serem aplicadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 14 da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 26.09.2016, equipe da policia civil, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba contra o acusado, encontrou no interior do veículo desse uma arma de fogo tipo pistola, marca taurus, calibre 380, sem autorização legal, com dois carregadores e 18 (dezoito) munições, sendo preso em flagrante e arbitrada fiança pela autoridade policial.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Edmundo de Sousa Quaresma
a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando por sua
absolvição ante a excludente de ilicitude do estado de necessidade
, uma vez que a arma foi adquirida para se proteger de inúmeros assaltos ocorridos dentro de seu estabelecimento e na sua residência ou que seja
reconhecido o erro de proibição
, que diante da ineficiência estatal no policiamento preventivo, imprimiu no apelante a sensação de estar correto possuir uma arma para se defender.

Subsidiariamente requer a
desclassificação para o delito de posse de arma de fogo
ou, ainda, alternativamente a
reforma da pena base ao mínimo legal
;
redução da sanção pecuniária
;
modificação do regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reduzida a pena pecuniária diante da aplicação da atenuante de confissão.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

O acusado pugna por sua absolvição alegando a excludente de ilicitude do estado de necessidade. A excludente de ilicitude do estado de necessidade está disposta no art. 24 do CPB e assim dispõe: “
Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se
”.

Se trata de um não dever legal de enfrentar o perigo que não foi provocado por sua vontade, mas que sacrifica um bem jurídico para salvar outro bem, próprio ou alheio e ainda, há a exigência do perigo atual. Nesse contexto, os fatos delineados nos autos, não se coadunam com a prática de uma excludente de ilicitude do estado de necessidade que pressupõe um perigo atual, uma vez que que não se verifica um perigo atual, e sim uma expectativa de que possa ocorrer.

O fato do apelante alegar que adquiriu o artefato para se defender de inúmeras ocorrências de assaltos no seu estabelecimento comercial e na sua residência, não justifica a aquisição de uma arma sem autorização legal, até porque se trata de evento futuro e incerto, sendo, deste modo, incabível a alegação de estado de necessidade.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

Condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). Aplicadas as penas corporais de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e de 10 (dez) dias-multa, as quais foram substituídas por prestação de serviços à comunidade e por prestação pecuniária. Inconformismo do réu. Pleito pela substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a presença dos requisitos do artigo 44 do Código Penal. Não conhecimento. Ausência de interesse recursal. Irresignação já atendida em sentença. Pleito de reconhecimento da excludente de antijuridicidade de estado de necessidade. Impossibilidade.

Ausentes os requisitos caracterizadores do estado de necessidade justificante. Perigo não atual. Acusado que poderia ter resguardado sua segurança por outras vias
. Pugnada a desclassificação do artigo 14 da lei 10.826/03 para o artigo 12 da mesma lei. Impossibilidade. Réu que portava arma de fogo em local diverso de sua residência ou local de trabalho. Desnecessidade de contato físico direto com o objeto para a configuração do delito previsto no art. 14 do estatuto do desarmamento. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,

desprovido.

1. A situação justificante do estado de necessidade possui por requisitos que exista perigo atual, de direito próprio ou alheio, involuntário e inevitável.

2.Configura o crime de porte – e não de posse de arma de fogo – a conduta do agente que esconde arma de fogo em residência alheia.

(TJPR - 2ª C.Criminal - 0001918-37.2017.8.16.0094 - Iporã - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ MAURICIO PINTO DE ALMEIDA - J. 16.11.2021)

Pugna ainda a defesa pelo reconhecimento do erro de proibição, uma vez que, diante da ineficiência estatal no policiamento preventivo, imprimiu no apelante a sensação de estar correto possuir uma arma de fogo para se defender.

Do mesmo modo, verifica-se que, no erro de proibição, o erro do agente recai naquilo que entende ser lícito, embora não o seja. Conforme dicção do art. 21 do CPB, o desconhecimento da lei é inescusável, sobretudo, quando em conformidade com as particularidades do caso concreto, não for admissível que o acusado não possuísse consciência do caráter ilícito da conduta de portar arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

In casu
, as provas constantes dos autos evidenciam que o acusado tinha noção da ilicitude da sua conduta em portar arma de fogo sem autorização legal, como dispõe os depoimentos testemunhais de policiais que participaram das diligencias, e que, inclusive, o acusado afirmou que estava procurando tirar o respectivo porte.

Assim sendo, o apelante confessou o porte ilegal de arma, a qual foi obtida no valor de R$3.000,00 (três mil reais), o qual, tinha consciência e informação da conduta ilícita de se ter um artefato sem autorização, o que descaracteriza a tese de erro de proibição ao caso.

Transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/03. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA AÇÃO EM FACE DA ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO, ALICERÇADO NA FALTA DE PERÍCIA NO ARTEFATO, QUE NÃO TRARIA NENHUM RISCO A INCOLUMIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA, BASTANDO QUE O AGENTE INCIDA NO TIPO INCRIMINADOR PARA QUE ESTEJA CONFIGURADO O ILICITO.ADEMAIS APESAR DA ARMA TER SIDO PERICIADA E COMPRAVADA SUA LESIVIDADE O COMPETENTE LAUDO É PRESCINDÍVEL, BASTANDO QUE O AGENTE INCIDA NO VERBO DO TIPO INCRIMINADOR. PREELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO - RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE E ERRO DE PROIBIÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO EVIDENCIADO O PERIGO ATUAL E CONCRETO AO BEM JURIDICO TUTELADO PARA CREDENCIAR A EXCLUDENTE DE ILICITUDE, BEM COMO O DESCONHECIMENTO DA LEI É INESCUSÁVEL. INTELIGENCIA DO ART. 21 DO CPB - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE PARA POSSE DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO A ARMA TER SIDO APREENDIDA NO CARRO DO ACUSADO A SUA DISPOSIÇÃO E EM VIA PÚBLICA - PEDAGOGIA DO ART. 14 DA LEI 10.826/03. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA DO ACUSADO EM 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, SUBSTITUIDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE - DECISÃO UNÂNIME. I - Nesse sentido e segundo os autos, o réu efetivamente portava uma arma de fogo, fato que foi admitido pelo acusado em seu interrogatório, até porque o crime em discussão seria de perigo abstrato, portanto prescindível a demonstração do risco de dano. Em outras palavras, não restou quaisquer dúvidas que o porte irregular de arma de fogo seria crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de portar a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo do art. 14 da Lei 10.826/03. Essa interpretação, aliás, é referendada pela jurisprudência do STF; (...) V -
Inexistindo qualquer prova de que o acusado desconhecia o caráter ilícito da conduta perpetrada, não há que se falar em absolvição fundada em erro de proibição
. VI -
É imprescindível ao reconhecimento da excludente de ilicitude, consubstanciada no estado de necessidade, que o perigo ao bem jurídico do agente seja atual e concreto; a mera alegação de temor por sua violação não é suficiente para caracterizá-lo.
(...) X - Diante dos fatos e dos fundamentos elencados, restou incontroverso a culpabilidade do réu no evento ilícito pelo qual foi processado e ao final condenado a pena de 02 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA, SUBSTITUIDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE. (2020.02478705-60, 215.387, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04).

Subsidiariamente requer a
desclassificação para o delito de posse de arma de fogo.
Incabível a desclassificação do crime previsto no art. 14 (porte) para o do art. 12 (posse), da Lei 10.826/03, quando a arma de fogo é apreendida no carro do agente em via pública e à sua disposição. O crime de posse de arma de fogo somente ocorre se o artefato é encontrado dentro da residência ou local de trabalho do agente. Precedentes.

Por fim, pugna pela reforma da pena base. O juízo valorou como desfavoráveis os antecedentes criminais, motivos e circunstâncias. De fato, como disposto no parecer ministerial, os antecedentes devem ser considerados favoráveis ante a ausência de condenação criminal. Ainda se observa que não há elementos aptos em relação aos motivos e circunstancias – inerentes ao tipo. Por outro lado, a culpabilidade deve ser sopesada como negativa, uma vez verificada a reprovabilidade na conduta do agente que, em meio a uma investigação por outro delito, de homicídio do agente de trânsito Ray Carlos Sarges, foi encontrado no seu veículo uma arma de fogo com as munições descritas na denuncia, por ocasião de mandado de busca e apreensão e prisão temporária expedidos contra o acusado.

Assim sendo, ante a existência de uma circunstância judicial desfavorável, mantenho a pena base aplicada em 3 anos de reclusão e 60 dias-multa. Após o magistrado reduziu a pena em 6 meses, pela atenuante de confissão, fixando-a definitivamente em 2 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias-multa ante a inexistência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Nesse sentido, deve ser modificado a quantidade de dias-multa, para que seja proporcional à pena fixada, e assim fixo-a em 30 dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena estabelecida, consoante o art. 33, § 2º, “c” do CPB e ainda a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, altero o regime de cumprimento de pena para o aberto.

No mesmo sentido, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, I do CPB, a serem aplicadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a culpabilidade como circunstância desfavorável e as demais inerentes ao tipo, bem como alterar o regime de cumprimento de pena ao aberto e substituição por restritivas de direito, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 04/04/2022